Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-68.2023.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702689-68.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TEREZINHA BISPO DOS SANTOS APELADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 29 de julho de 2023 10:49:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora